Tribunal: TJBA
Processo: 8013250-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013250-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ENES CLAUDIO RODRIGUES Advogado(s): WANDERSON VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Assistente Administrativo SEC/SUDEPE/DIREH/CPM, o Sr. ANDERVAN GOMES e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013250-12.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante FRANCISCO ENES CLAUDIO RODRIGUES e como Embargado ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora